Tribunal: TJDFT
Processo: 0000577-97.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE AUXÍLIO AO MAGISTRADO. DILIGÊNCIAS QUE NÃO INTERROMPEM O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PORQUE INEFICAZES A CONFERIR RAPIDEZ E EFETIVIDADE AO PROCESSO EXECUTIVO. CASO CONCRETO EM QUE DECORRIDO PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF e do Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 1.1. No caso de cédulas de crédito bancário, o prazo é de 3 (três) anos, conforme disciplina posta no art. 44 da Lei 10.931/2004 e no art. 70 do Anexo 1 da Lei Uniforme de Genebra.
2. Simples pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis dos executados, quando infrutíferas diligências idênticas antes realizadas, não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional dada sua ineficácia para conferir rapidez e efetividade ao processo executivo.
3. No caso dos autos, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, contado do transcurso de 1 (um) ano da decisão que suspendeu a execução, estando correta a sentença que decretou a prescrição, ainda que ocorrida em 2/4/2023, considerando-se a suspensão dos prazos processuais no período entre 12/6/2020 e 30/10/2020 (Lei n. 14.010/2020).
4. Apelação conhecida e desprovida.